Tribunal: CARF
Processo: 10380.001300/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de pedido de restituição.
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS.
Termo assinado de parcelamento, com base na Lei n° 12.810/13, onde constava expressamente a autorização ao INSS para que efetuasse a retenção diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, dos valores correspondentes às suas obrigações previdenciárias correntes, não exime à Prefeitura do recolhimento daquelas contribuições. Isso porque os parágrafos 10 e 12 incluídos ao art. 38 da Lei 8.212/1991 pela MP 2.187-13/2001, dispõem que a retenção decorre de inadimplemento de débitos vencidos ou de prestações de parcelamento. Assim, por óbvio que se os lançamentos não estavam constituídos à época dos fatos geradores, não podem ser descontados pela Previdência.
ESTAGIÁRIOS IRREGULARMENTE CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
A contratação irregular de estagiários sem a devida obediência aos requisitos formais e materiais elencados na Lei no. 6.494/77, vigente à época do fato gerador, enseja a caracterização deles na condição de segurados empregados, conforme art. 9o, I, h do RPS, cujas remunerações devem incidir contribuições previdenciárias por força do que preceitua o art. 28, § 9o, da Lei n. 8.212/91.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação, insuscetível, portanto, de ser verificada.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001300/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.318 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE MARACANAU - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de
débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de
pedido de restituição.
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS.
Termo assinado de parcelamento, com base na Lei n° 12.810/13, onde constava
expressamente a autorização ao INSS para que efetuasse a retenção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001300/2009-89
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, dos valores
correspondentes às suas obrigações previdenciárias correntes, não exime à
Prefeitura do recolhimento daquelas contribuições. Isso porque os parágrafos
10 e 12 incluídos ao art. 38 da Lei 8.212/1991 pela MP 2.187-13/2001,
dispõem que a retenção decorre de inadimplemento de débitos vencidos ou de
prestações de parcelamento. Assim, por óbvio que se os lançamentos não
estavam constituídos à época dos fatos geradores, não podem ser descontados
pela Previdência.
ESTAGIÁRIOS IRREGULARMENTE CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS
PARA
CONFIGURAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADOS EMPREGADOS.
A contratação irregular de estagiários sem a devida obediência aos requisitos
formais e materiais elencados na Lei no. 6.494/77, vigente à época do fato
gerador, enseja a caracterização deles na condição de segurados empregados,
conforme art. 9o, I, “h” do RPS, cujas remunerações devem incidir
contribuições previdenciárias por força do que preceitua o art. 28, § 9o, da Lei
n. 8.212/91.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato
objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação,
insuscetível, portanto, de ser verificada.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 144 e ss).
Pois bem. Trata-se de processo de Auto de Infração, DEBCAD 37.042.470-0, no
valor de R$ 243.795,80 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e
oitenta centavos), recebido por via postal pelo sujeito passivo em 02/02/2009, fls. 95, relativo às
contribuições previdenciárias de segurados empregados, do período de 01/2004 a 12/2004.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 43/46, a remuneração dos segurados foi obtida
através de informações contidas em arquivos digitais (SIM – Sistema de Informações Municipais
e Folha de Pagamento), bem como em notas de empenho e resumo financeiro.
O órgão público atendeu parcialmente a intimação contida no Termo de Início de
Procedimento Fiscal, deixando de apresentar a folha de pagamento dos estagiários, o contrato
celebrado entre o órgão e o estagiário, com a interveniência da instituição de ensino, e a apólice
de seguro contra acidentes pessoais a favor do estagiário. Por esta razão, a auditoria considerou
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

como remuneração do segurado empregado o valor pago a título de “BOLSA
APRENDIZAGEM”.
Encontram-se anexos ao Relatório Fiscal a relação dos segurados que receberam a
referida bolsa, bem como a cópia mensal do resumo financeiro apresentado pelo órgão, fls. 47/68
e 81/93.
Em 02/03/2009, o interessado apresentou impugnação, juntada às fls. 96/110,
alegando, em síntese, o que vem abaixo descrito:
1. Afirma que o Município foi prejudicado por formalização de obrigações
tributárias inexistentes, sem que tivesse havido a constatação dos fatos geradores
das contribuições e sem que tivesse havido chance de contestação, por falta da
devida clareza, o que ofende as regras da lógica e do ordenamento jurídico e
constitucional.
2. Alega que o relatório fiscal não é claro, quando expressa que os fundamentos
legais do débito estão em outro relatório anexo, composto de três páginas,
contendo uma imensidão de referências legais, o que torna impossível uma defesa
melhor.
3. Diz que o referido relatório não aponta especificamente quem são os estagiários
ditos empregados, o que prejudica seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Cita doutrina.
4. Insurge-se contra a aplicação de multa e contra a utilização da taxa SELIC como
medida de juros de mora.
5. Alega que os valores pagos aos empregados nos primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença ou invalidez ou como auxílio-acidente, não
integram o salário de contribuição, por não terem natureza salarial, conforme
decisões judiciais que transcreve, pelo que devem ser excluídos do lançamento.
6. Afirma que a auditoria não poderia ter utilizado as informações constantes do
SIM como base de cálculo, pois o recomendável seria garimpar os reais valores
nas notas fiscais e contratos existentes nos arquivos da edilidade.
7. Considera que os valores das contribuições incidentes sobre a remuneração de
exercentes de mandatos eletivos deveriam ter sido compensados com as
contribuições porventura devidas, com base na Instrução Normativa SRP no 15,
de 2006, procedimento que inexplicavelmente não foi adotado pela auditoria.
8. Informa que, em 2001, assinou termo de parcelamento, com base na Medida
Provisória 2.187/2001, em que autorizava o INSS a efetuar a retenção dos valores
correspondentes às suas obrigações previdenciárias correntes diretamente do
Fundo de Participação do Municípios, não cabendo à edilidade o recolhimento
das referidas contribuições.
9. Alega ser competência do INSS descobrir e definir os valores reais devidos e
efetuar as respectivas retenções, não podendo o sujeito passivo ser ora penalizado
com multa e juros por incumbência que não lhe cabia.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

10. Afirma que o município sempre pautou por cumprir suas obrigações sociais e as
normas legais, e, com objetivo puramente social, contrata estagiários, firmando
convênios com as universidades e escolas técnicas, tudo de conformidade com a
lei.
11. Alega a decadência das contribuições apuradas na competência 01/2004, em
razão da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, da edição da
Súmula Vinculante no 8 do STF e do art. 173, I, do CTN.
12. Requer, ao fim, a declaração de insubsistência do lançamento, por falta de
fundamentação e clareza do relatório fiscal; o reconhecimento da impossibilidade
de incidência de contribuições previdenciárias sobre a remuneração dos contratos
de estagiários; a exclusão da multa e dos juros aplicados e sua substituição pelo
INPC mais juros de 1%; a compensação das contribuições incidentes sobre os
exercentes de mandatos eletivos; a compensação de valores recolhidos incidentes
sobre a remuneração relativa aos primeiros quinze dias de afastamento do
empregado; a exclusão dos valores alcançados pela decadência; a produção de
todas as provas em direito admitidas, incluindo juntada de documentos e
produção de prova pericial para se aferir se os cálculos estão corretos.
Por força da Portaria SUTRI no 153, de 01/02/2011, o presente processo foi
encaminhado à Delegacia para julgamento.
Em 14/03/2011, os autos foram baixados em diligência através do Despacho no
68, fls. 113/114, para que fosse indicado o dispositivo normativo que autoriza a caracterização,
como segurado empregado, do estagiário que presta serviços em desacordo com a Lei no 6.494,
de 1977, e para que fossem discriminados, por competência, os estagiários considerados
empregados.
Foi emitido Relatório Fiscal Complementar de fls. 134, no qual a autoridade fiscal
esclarece que foram caracterizados como empregados os estagiários por estar em desacordo com
os artigos 3o e 4o da Lei no 6.494, de 07/12/1977, e alínea “i” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212,
de 1991, uma vez que o órgão público deixou de apresentar o contrato celebrado entre o órgão e
o estagiário com a interveniência da instituição de ensino, bem como a Apólice de Seguro contra
acidentes pessoais a favor do estagiário.
Esclarece ainda que o órgão público, embora intimado, deixou de apresentar os
documentos solicitados, impossibilitando a fiscalização discriminar, por competência, os
referidos estagiários, fato que ensejou a lavratura dos Autos de Infração DEBCAD 51.005.593-1
e 51.005.594-0, COMPROT 10.380.730139/2011-79.
Os documentos não apresentados são os seguintes: relação dos estagiários, em
arquivo digital, discriminados por competência contendo os valores recebidos a título de bolsa de
aprendizagem, referente ao 01/2004 a 12/2004; Folhas de Pagamento de todos os segurados;
Folhas de Pagamento de estagiários (fls. 126/127)
O resultado da diligência foi encaminhado ao contribuinte em 06/10/2011,
conforme documento de fls. 132/133.
Em 18/11/2011, o autuado apresentou nova manifestação, juntada às fls. 136/141,
em que afirma a ciência da diligência efetuada e alega, em síntese, que:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

1. A auditoria solicitou documentos relativos ao ano de 2004 e que “a obrigação de
arquivar tais documentos já se encontram protegidos pelo art. 32, § 11 da Lei no
8.212/91, uma vez que os fatos geradores são se encontram prescritos.”
2. Impugna a contribuição previdenciária incidente sobre os quinze primeiros dias
de auxílio-doença e auxílio-acidente, afirmando que este argumento não foi
considerado em primeira análise pelo contencioso e que o Município já obteve
resultado favorável, com trânsito em julgado da Ação Ordinária
000365769.2010.4.05.8100 na 10a Vara Federal do Ceará, relativo a esta lide.
3. Reitera os requerimentos apresentados por ocasião da interposição da
impugnação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 144 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido,
em razão do reconhecimento da decadência da competência 01/2004, nos termos do art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN). É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DEBCAD 37.042.4700
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
A empresa deve reter e recolher, mediante desconto da remuneração, as contribuições
dos segurados empregados a seu serviço.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. FATO GERADOR.
Havendo pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento de contribuições
previdenciárias é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa se constam do Auto de
Infração e seus anexos todos os requisitos legais previstos e se foi concedido prazo à
empresa para apresentação de defesa.
ESTAGIÁRIOS. CONTRATAÇÃO EM DESACORDO COM A LEI. SEGURADO
EMPREGADO.
Os estagiários contratados em desacordo com a Lei no 6.494, de 1977, são segurados
obrigatórios da previdência social na qualidade de empregados.
DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações relativas aos créditos
tributários devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos
créditos decorrentes das operações a que se refiram.
A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da
sua constituição definitiva.
Não há que se falar em prescrição antes da constituição definitiva do crédito, que só
ocorre após a decisão administrativa de última instância.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 156 e ss),
reiterando os argumentos trazidos em sua impugnação e, requerendo, ao final, o que segue:
1. Torne insubsistente os lançamentos objeto do AI no 37.042.470-0, por absoluta
falta de fundamentação, de vez que inexistiu o detalhamento devido e necessário
no relatório fiscal, com prejuízo ao oferecimento da defesa, para que outro seja
produzido ao amparo da lei e que possa oferecer condições de defesa;
2. Acaso não se acolha a pretensão anterior, reconheça-se a absoluta impossibilidade
de incidência de contribuição previdenciárias sobre a prestação de serviços por
empresas, excluindo-os do lançamento entelado;
3. Excluir a multa e a taxa SELIC da composição da dívida, fazendo-se substituir
pelo INPC mais juros de 1%;
4. Seja efetuada a compensação dos valores das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações dos exercentes de mandatos eletivos;
5. Sejam compensados os valores recolhidos, incidentes sobre as remunerações
relativas aos primeiros quinze dias de auxílio-doença;
6. Requer, por fim, a produção no decorrer processual de todas as demais provas
possíveis e permitidas em direito, inclusive juntadas de documentos novos e,
principalmente, perícia, no sentido de aferir se os cálculos estão corretos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

2.1. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese, segundo a qual, restara
impossibilitado de se defender por absoluta inconsistência do relatório fiscal, além de pontuar a
necessidade de que os relatórios fiscais sejam claros e bem delineados para possibilitar ao
contribuinte uma análise mais segura da acusação fiscal.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
Pois bem. Cabe ressaltar que, conforme delineado no Relatório Fiscal (e-fls. 43 e
ss), o objeto do lançamento refere-se às contribuições devidas, correspondentes à parte dos
segurados, destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados (Estagiários em desacordo com a
legislação).
Constitui fato gerador do crédito tributário ora lançado, o exercício de
atividade remunerada para o órgão, pelos segurados empregados, cujas remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês, foram obtidas através
de informações contidas em arquivos digitais (SIM- SISTEMA DE INFORMAÇÕES
MUNICIPAIS e Folha analítica), bem como em notas de empenho e resumo financeiro.
Trata-se, pois, de informação produzida pelo próprio contribuinte e fornecida à
Fiscalização, que a utilizou como base de cálculo das contribuições lançadas, eis que tais valores
foram obtidos através dos dados dos arquivos digitais (folha analítica e Sistema de Informações
Municipais), bem como em notas de empenho e resumo financeiro.
A auditoria considerou como remuneração de segurado empregado, o valor pago a
título de "BOLSA APRENDIZAGEM", sendo que a Relação dos segurados que receberam a
referida bolsa foi anexada ao Relatório Fiscal, inclusive a cópia mensal do resumo financeiro
apresentado pelo órgão.
Além disso, considerando o enquadramento dos estagiários como segurados
empregados, foi solicitada diligência para que a autoridade lançadora explicitasse os dispositivos
legais autorizadores do referido enquadramento, os quais foram informados no Relatório Fiscal
Complementar, fls. 134.
Por outro lado verifica-se que foi juntada ao Relatório Fiscal, às fls. 47/68, a
relação dos estagiários considerados empregados pela autoridade lançadora. Ainda, através de
diligência, foi solicitado que os referidos segurados fossem discriminados, por competência, o
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

que não foi possível diante da negativa da empresa em apresentar os documentos solicitados,
quais sejam, a relação dos estagiários, discriminados por competência, contendo os valores
recebidos a título de bolsa de aprendizagem, referente ao 01/2004 a 12/2004, as Folhas de
Pagamento de todos os segurados e as Folhas de Pagamento dos estagiários.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir do sistema de
folha de pagamento da contribuinte, elaborados sob o seu domínio e responsabilidade, e
confeccionados sob seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que restara
impossibilitado de se defender por absoluta inconsistência do relatório fiscal.
Conforme bem pontuado pela DRJ, considerando que foram indicados os
dispositivos legais e normativos que fundamentam a presente autuação, considerando a
existência da relação de estagiários anexa ao Relatório Fiscal, e considerando que a empresa não
apresentou os documentos solicitados que possibilitariam a discriminação dos estagiários por
competência, não podem prosperar as alegações de falta de clareza do Relatório Fiscal e de
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, o qual foi plenamente exercido nas duas peças
de defesa apresentadas.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo à impugnante verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não
comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia ao recorrente, por exemplo, comprovar que teria se equivocado no
preenchimento do seu sistema de folha de pagamento, e proceder à sua retificação, ônus esse que
não se desincumbiu, não sendo possível afastar a fidedignidade do conteúdo dos autos de
infração em debate.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal (e-fls. 44 e ss) os dispositivos
legais aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base e para a apuração das contribuições devidas, cujos valores
estão demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais
a título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

Como bem assentado pela decisão de piso, o lançamento em comento seguiu
todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da
obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à
espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório
discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos os todos os motivos
para constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
2.2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa.
O contribuinte também insiste na tese, segundo a qual, houve cerceamento do seu
direito de defesa, eis que fora conferido apenas o exíguo prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação de sua defesa, o que não seria razoável ante a complexidade da questão posta.
Pois bem. A reclamação de que o tempo seria demasiado exíguo para documentar
a defesa dos questionamentos altamente complexos não procede. Isso porque, este é o prazo
determinado na legislação do processo administrativo-fiscal, Decreto no 70.235, de 1972, art. 15:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Cabe destacar, ainda, que o caso dos autos diz respeito a lançamentos de ofício de
contribuições previdenciárias em desfavor do sujeito passivo, em razão do exercício de
atividade remunerada para o órgão, pelos segurados empregados, cujas remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês, foram obtidas através
de informações contidas em arquivos digitais (SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES
MUNICIPAIS e Folha analítica), bem como em notas de empenho e resumo financeiro. O
hostilizado lançamento tributário, teve sua base de cálculo (salário de contribuição) aferido
diretamente, e não por aferição indireta, conforme alegado pelo recorrente, eis que a Autoridade
Fiscal dispôs de todos os elementos necessários e indispensáveis ao lançamento em questão.
Ademais, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, quanto à
impossibilidade de utilização dos arquivos digitais fornecidos pelo contribuinte para apuração
das contribuições lançadas, deve-se esclarecer que a auditoria fiscal tem respaldo legal para
analisar tais documentos, conforme disposto no art. 33, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.212, de 1991,
podendo apurar através deles os valores das contribuições devidas. Ademais, deve-se destacar
que os valores das bolsas pagas aos estagiários deveriam ser discriminados em documentos
outros que não notas fiscais, como sugere o recorrente. E, ainda, deve-se esclarecer que a
apuração de tais valores através de contratos não seria possível, uma vez que estes não foram
apresentados.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

Para além do exposto, cumpre destacar que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária,
ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Não vislumbro, no caso em questão, o alegado cerceamento do direito de defesa,
eis que a fiscalização descreveu a acusação fiscal, e, inclusive, o contribuinte revelou ter pleno
conhecimento dos fatos imputados. Não houve a criação de embaraços ao conhecimento dos
fatos e das razões de direito à parte contrária, ou mesmo o óbice à ciência do auto de infração,
impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos
do processo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento ou mesmo do feito.
3. Mérito.
3.1. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, sendo indevida sua cobrança.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
3.2. Da alegação acerca das verbas não tributáveis (primeiros 15 dias de afastamento que
antecedem o auxílio-doença e auxílio-acidente).
O contribuinte, em seu recurso, novamente pleiteia a exclusão da base de cálculo
das contribuições previdenciárias, as importâncias pagas ao segurado empregado nos primeiros
quinze dias de seu afastamento por motivo de invalidez ou de doença, nos termos do art. 43, § 2o,
e art. 60, § 3o, da Lei no 8.212/91.
Nesse sentido, sobre a matéria de direito posta em debate, destaco que o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.230.957/RS, julgado sob a sistemática do artigo
543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que não incide
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sobre o aviso prévio
indenizado ou sobre os primeiros 15 dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença.
Em relação à importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-acidente,
entendo que a conclusão é idêntica a apontada em relação aos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença, pela não incidência da contribuição previdenciária, por não se enquadrar na
hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória. Não obstante nesse
período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a
retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a
interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

Em que pese assistir razão ao recorrente ao afirmar que não incidem as
contribuições previdenciárias sobre as importâncias pagas nos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença ou auxílio-acidente, percebo que não restara comprovado nos autos, que tais
valores foram objeto do presente lançamento, que considerou como base de cálculo das
contribuições previdenciárias apenas os valores pagos a título de “bolsa aprendizagem” aos
estagiários. Tal fato impede que a decisão, neste ponto, seja favorável ao recorrente. A meu ver,
sendo o ônus da prova a ele atribuído, caberia ter sido feito essa comprovação que não restara
atendida.
3.3. Do pedido de compensação das contribuições recolhidas nas competências do
levantamento.
O recorrente pleiteia, ainda, a compensação dos valores recolhidos, incidentes
sobre a remuneração dos exercentes de mandatos eletivos, referentes a fatos geradores até o dia
18/09/2004, nos termos da Instrução Normativa no 15, da Secretaria da Receita Previdenciária de
12 de setembro de 2006.
Alega, pois, que nada mais lógico e de bom alvitre que o próprio fisco, quando da
ação fiscal, efetivasse a compensação e possibilitasse a redução de valores eventualmente
devidos pela municipalidade, o que não se verificou no presente lançamento.
Dessa forma, ratitifca o pedido de compensação dos valores que seria credora do
ente público.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, o pleito da recorrente escapa à competência deste colegiado, eis que,
caso o contribuinte entenda haver realizado pagamento a maior em determinada competência,
deve ingressar com pedido de restituição à unidade jurisdicionante da RFB ou efetivar a
compensação de tais valores mediante informação em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP de competência
posterior ao pagamento efetuado a maior, nos moldes preconizados no art. 89, da Lei n°
8.212/91.
Cabe destacar que o pedido de compensação deve observar normas próprias e que,
atualmente, estão previstas na Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021,
que estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A observância deste procedimento tem como objetivo evitar que o contribuinte
seja ressarcido, indevidamente, em duplicidade, além de se tratar de uma formalidade necessária
para a verificação da liquidez e certeza do crédito alegado.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.4. Da alegação acerca das retenções no âmbito do Fundo de Participação dos Municípios.
O recorrente insiste na tese, segundo a qual, em 2001, assinou termo de
parcelamento, com base na Medida Provisória no 2.187/2001, no qual constava expressamente a
autorização ao INSS para que efetuasse a retenção diretamente ao Fundo de Participação dos
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

Municípios, dos valores correspondentes às suas obrigações previdenciárias correntes, de modo
que seria da competência do INSS descobrir e definir os valores reais devidos e efetuar as
respectivas retenções.
Assim, entende que, se os valores não foram mensurados de maneira correta pelo
Fisco, em tempo hábil, não poderia, agora, em levantamento posterior, após detectar diferenças a
serem recolhidas, penalizar o sujeito passivo com multas e juros por uma incumbência que, no
seu entendimento, não lhe cabia, já que, autorizara em contrato a retenção diretamente do seu
FPM.
Contudo, entendo que a argumentação tecida pelo contribuinte não merece
guarida.
Ao agir dessa forma, o contribuinte busca transferir à fiscalização o ônus de
comprovar suas alegações, argumentando com base em suposições, afirmando que tudo que
poderia ter sido constituído deveria estar contido no referido parcelamento.
Caberia sim, ao recorrente, comprovar que as contribuições incluídas no
parcelamento são as mesmas ora discutidas, bem como comprovar que os atuais créditos se
referem aos mesmos e improváveis períodos e aos mesmos fatos geradores.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, quanto à retenção do FPM, então
prevista no art. 38 da Lei no 8.212, de 1991, revogado pela Lei no 11.941, de 2009, cumpre
esclarecer que se tratava de retenção de valores objeto de acordo para pagamento parcelado, o
que não é o caso das contribuições apuradas no presente lançamento, que sequer foram
consideradas base de cálculo pelo recorrente.
Para além do exposto, a autorização ao INSS para que efetuasse a retenção
diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, dos valores correspondentes às suas
obrigações previdenciárias correntes, não exime à Prefeitura do recolhimento daquelas
contribuições. Isso porque os parágrafos 10 e 12 incluídos ao art. 38 da Lei 8.212/1991 pela MP
2.187-13/2001, dispõem que a retenção decorre de inadimplemento de débitos vencidos ou de
prestações de parcelamento. Assim, por óbvio que se os lançamentos não estavam constituídos à
época dos fatos geradores, não podem ser descontados pela Previdência.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.5. Da alegação acerca da regularidade na contratação dos estagiários.
O recorrente também argumenta que sempre se pautou em cumprir suas
obrigações sociais e as normas legais, não havendo qualquer irregularidade na contratação dos
estagiários, tudo em conformidade com a Lei.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Aqui oportuno frisar que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
de modo que simples alegações, desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem,
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

No caso dos autos, a alegação trazida pelo recorrente está desacompanhada de
qualquer prova apta a gerar a convicção deste Relator.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, não obstante as alegações de
regularidade na contratação de estagiários, verifica-se que o órgão público não comprovou a
observância das determinações legais nas referidas contratações, uma vez que, conforme
relatório fiscal, não foram apresentados, nem por ocasião da apresentação de impugnação, a
folha de pagamentos dos estagiários, o contrato entre o órgão e a instituição de ensino e a apólice
de seguro contra acidentes pessoais.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os fatos geradores, de modo que a mera
alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de
descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados
por intermédio dos Autos de Infração em suas plenas integralidades.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.6. Das alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade.
Sobre as alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade trazidas pelo contribuinte,
cumpre esclarecer que também já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Dessa forma, entendo que os argumentos levantados pelo contribuinte, em seu
recurso, não são suficientes para afastar a higidez da acusação fiscal.
3.7. Do pedido de juntada de demais provas e produção de prova pericial.
O contribuinte, por fim, requer a produção de todas as demais provas admitidas e
permitidas em direito, inclusive a apresentação de documentos novos, e, principalmente, perícia,
no sentido de aferir se os cálculos estão corretos.
Pois bem. Inicialmente, destaco que a apresentação do recurso ocorreu em maio
de 2012 e, até o presente momento (ano-calendário 2023), o recorrente não anexou qualquer
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001300/2009-89

documento complementar nos autos, não havendo que se falar em dilação de prazo para a
juntada de novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
A propósito, no tocante ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações
do recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
E, ainda, sobre o pedido de perícia, decido pelo seu indeferimento, eis que, além
de não ter atendido os requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, uma vez que
o recorrente deixou de indicar o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito,
entendo que a conversão do julgamento em diligência ou o pedido de produção de prova pericial
não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Ademais, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações, por
não depender de maiores conhecimentos científicos, o que revela a desnecessidade da produção
de prova pericial técnica.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 188
DF CARF MF
Original